Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME E DECOTE DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ART. 479 DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Inviável em sede de apelação a exclusão de qualificadora devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, assim como alegação de desclassificação do crime de homicídio, sob pena de violação da soberania dos veredictos.

2. Não ofende o disposto no art. 479 do CPP, quando os documentos disponibilizados são oriundos de outros processos, não guardando qualquer semelhança ao caso julgado.

3. De acordo com o Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”, é permitido anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente se a decisão dos jurados for considerada arbitrária, sem base no conjunto de provas apresentadas no processo. Se foi constatada a presença de elementos que embasam a decisão dos jurados, improcede a alegação de contrariedade às provas do processo.

4. Os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal foram atendidos, aplicando a pena prevista para o crime baseando-se em razões coerentes, legítimas e fundadas totalmente no estudo do caso e das circunstâncias que permearam o cometimento do delito imputado, mormente porque a conduta do réu ocasionou evisceração e cicatriz abdominal, cujas consequências não são inerentes aos crimes cometidos com o emprego de faca.

5. Para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) referente à tentativa, a jurisprudência, de forma pacífica, entende que o julgador, no caso concreto, deve adotar como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito.

6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, na parte conhecida, não provido.